Tribunal: TJBA
Processo: 8068226-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068226-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO

AGRAVADO: RAFAELA DE CARVALHO GOMES e outros

Advogado(s)
:
ROMEU SA BARRETO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e do consumidor. Processual civil. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Criança com transtorno do espectro autista em nível elevado de suporte. Tratamento multidisciplinar intensivo e contínuo. Probabilidade do direito e perigo de dano configurados. Desnecessidade de prova pericial prévia em cognição sumária. Cobertura de acompanhamento terapêutico. Astreintes proporcionais e passíveis de revisão. Prevalência do direito fundamental à saúde e ao desenvolvimento da criança. Manutenção da decisão concessiva. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela antecipada em ação de obrigação de fazer, determinando a cobertura integral de tratamento multidisciplinar intensivo, inclusive com acompanhamento terapêutico, prescrito para criança diagnosticada com transtorno do espectro autista, bem como fixou multa cominatória para o caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. Definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a manutenção da tutela antecipada e estabelecer se é necessária a realização de prova pericial prévia para afastar a prescrição médica, determinando se é legítima a exclusão do acompanhamento terapêutico do tratamento indicado e verificando se as astreintes fixadas mostram-se excessivas a ponto de justificar sua redução.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, requisitos demonstrados pelos relatórios médicos que comprovam o diagnóstico de transtorno do espectro autista e a necessidade de tratamento contínuo, intensivo e multidisciplinar.

4. A prescrição médica é suficiente, em juízo de cognição sumária, para embasar a tutela concedida, sendo desnecessária, nesta fase processual, a realização de prova pericial, passível de produção no curso da instrução.

5. A operadora de plano de saúde não pode limitar ou substituir o tratamento indicado pelo médico assistente quando a enfermidade é coberta pelo contrato, sob pena de indevida ingerência na conduta terapêutica e esvaziamento da finalidade contratual.

6. O tratamento multidisciplinar para pessoas com transtorno do espectro autista, inclusive sem limitação de sessões, encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e na regulamentação da ANS.

7. Eventual redimensionamento da carga horária das terapias demanda dilação probatória e avaliação técnica aprofundada, incompatíveis com a via do agravo de instrumento, inexistindo ilegalidade manifesta na decisão recorrida.

8. A cobertura do acompanhamento terapêutico revela-se adequada à condição clínica apresentada, assegurando a efetividade do tratamento e a proteção ao direito fundamental à saúde e ao desenvolvimento da criança.

9. A multa cominatória fixada mostra-se proporcional e adequada à finalidade coercitiva, podendo ser revista a qualquer tempo pelo juízo de origem, nos termos do art. 537, §1º, do Código de Processo Civil.

10. Na ponderação dos interesses em conflito, o risco de dano à criança em fase sensível de desenvolvimento prevalece sobre eventual prejuízo patrimonial da operadora, inexistindo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8068226-32.2025.8.05.0000 em que é agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, e agravado
LAURA CARVALHO GOMES DOS SANTOS
, menor, representada por
RAFAELA DE CARVALHO GOMES.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso nos termos do voto relator.